Tribunal: TJDFT
Processo: 0740390-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE UNIFICAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO DA PENA IMPOSTA. ORDEM DENEGADA.

1. Sobrevindo nova condenação no curso da execução, torna-se impositiva a realização da soma das penas para fins de adequação do regime à nova situação prisional do apenado.

2. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.